Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023304-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALVES PEREIRA NETO - CPF: 013.735.631-50 (APELADO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. DESIGNADO COMO COMANDANTE DE COMPANHIA. REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DA FUNÇÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por oficial da Polícia Militar, reconhecendo-lhe o direito à diferença remuneratória entre os postos de 1o Tenente PM e Capitão PM, em virtude do exercício da função de Comandante da 4a Companhia da Polícia Militar (UFMT), função privativa de posto superior, no período de 31/12/2016 a 22/01/2019.

2. A sentença reconheceu a validade da designação formal feita pelo Comandante-Geral Adjunto, com base em delegação específica, e aplicou o disposto no art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014, assegurando o pagamento da diferença remuneratória correspondente, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a diferença remuneratória a militar estadual que, sem promoção formal, exerceu função privativa de posto hierárquico superior por designação formal praticada por autoridade com competência delegada.

III. Razões de decidir

4.

A LC/MT no 555/2014, art. 32, parágrafo único, assegura ao militar estadual o direito à remuneração do menor posto titular da função privativa de grau hierárquico superior, enquanto durar a designação formal.

5. A Portaria no 091/QCG/DGP/2017 foi emitida com base em delegação regular de competência prevista na Portaria no 722-QCG-DGP/2016, amparando juridicamente o ato de designação.

6. A efetiva prestação de serviço, de forma contínua e sem impugnação, consolida o direito ao recebimento da diferença remuneratória, não sendo admissível que a Administração invoque suposto vício formal para se esquivar do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A interpretação sistemática do princípio da legalidade (CF/1988, art. 37) impõe sua harmonização com os princípios da moralidade, da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública.

8. Correta a delimitação do período indenizável com base na prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O exercício, por militar estadual, de função privativa de posto hierárquico superior enseja o pagamento da remuneração correspondente ao menor posto titular da função, conforme art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014. 2. A validade do ato de designação firmado por autoridade com competência delegada não pode ser desconsiderada pela Administração, sobretudo quando há efetivo exercício da função sem impugnação contemporânea."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JOÃO ALVES PEREIRA NETO, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à percepção da diferença remuneratória entre o subsídio do posto de 1o Tenente PM e o de Capitão PM, em razão do exercício de função privativa de grau hierárquico superior, no período compreendido entre 31 de dezembro de 2016 a 22 de janeiro de 2019, respeitada a prescrição quinquenal.

O autor, ora apelado, narrou que, embora ocupasse o posto de 1o Tenente da Polícia Militar à época dos fatos, foi designado, mediante Portaria no 091/QCG/DGP, de 24 de janeiro de 2017, para exercer a função de Comandante da 4a Companhia - UFMT do 1o Batalhão da Polícia Militar, função
esta
privativa de Capitão da PM, conforme disposição constante do Decreto no 2.294/2014.

Alega, com base no artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, que a designação para o exercício de função privativa de grau hierárquico superior confere ao militar estadual o direito de perceber, enquanto durar tal designação, a remuneração do menor posto do cargo titular da função.

Em sua peça recursal, o Estado sustenta que a Portaria que nomeou o autor para o exercício da função em posto superior seria nula, porquanto assinada pelo Comandante-Geral Adjunto, e não pelo Comandante-Geral da corporação, o que, segundo alega, ofenderia os preceitos legais quanto à competência do ato. Alega ainda que, à luz do princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37), o pagamento da diferença remuneratória sem a formalização válida da designação caracterizaria ofensa à norma legal.

Por sua vez, em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos da Fazenda Pública, destacando que a Portaria mencionada tem validade jurídica, uma vez que o Comandante-Geral Adjunto atuou no exercício regular de competência delegada, nos termos da Portaria no 722-QCG-DGP/2016, que expressamente autorizou a prática de atos de designação de Comandantes de Companhia, Pelotões e demais funções administrativas no âmbito da PMMT. Aduz que a prática da função foi efetiva, contínua e não contestada pela Administração Pública, o que reforçaria o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias, nos moldes da Lei Complementar no 555/2014.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar sobre o mérito da apelação, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, à luz do art. 178, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de lide individual entre servidor e a Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da legalidade do pagamento da diferença remuneratória entre o posto de 1o Tenente PM e Capitão PM ao autor da demanda, ora apelado, em razão do exercício de função de Comandante da 4a Companhia – UFMT do 1o BPM, função essa privativa de posto hierárquico superior, sem que tenha havido promoção formal no período de designação.

De início, não se controverte nos autos quanto ao exercício, de fato, da função. Restou incontroverso que o apelado efetivamente exerceu, de forma contínua e ostensiva, a função de Comandante da Companhia mencionada entre 31 de dezembro de 2016 e 22 de janeiro de 2019.

A insurgência do Estado apelante cinge-se exclusivamente à validade formal do ato de designação, sustentando que o referido documento teria sido expedido por autoridade incompetente — o Comandante-Geral Adjunto — e, por isso, careceria de eficácia jurídica para amparar qualquer direito à percepção da remuneração diferenciada prevista no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Todavia, referida alegação não merece prosperar, conforme se demonstrará a seguir.

A Lei Complementar no 555/2014, que rege a carreira dos militares estaduais, dispõe de forma clara e objetiva em seu art. 32, parágrafo único, o seguinte:

"Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independentemente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença."

O dispositivo legal não exige promoção formal, tampouco ato de nomeação para o posto superior, mas sim a designação para função privativa de grau hierárquico superior, condição essa comprovadamente preenchida no caso concreto.

Portanto, o fato gerador do direito à remuneração diferenciada é o exercício da função, não a alteração de posto, tampouco eventual ascensão funcional.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reafirmado tal entendimento, conforme ilustram os seguintes julgados:

Direito administrativo e constitucional. Reexame necessário.
Militar estadual. Exercício de função de comando. Posto hierárquico superior. Remuneração correspondente. Manutenção da sentença
.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença proferida em ação de cobrança proposta por oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento da diferença de subsídio decorrente do exercício da função de Comandante da 2a Companhia da Polícia Militar de Matupá/MT, no período de 16/03/2015 a 05/05/2017, correspondente ao posto de Capitão, embora o autor ocupasse formalmente o posto de Segundo Tenente. A sentença reconheceu o direito à diferença remuneratória com base na designação formal para o exercício da função de comando.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: verificar se é devida a diferença remuneratória a militar estadual que, embora sem promoção formal, foi designado e exerceu, por período determinado, função privativa de posto hierárquico superior.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar no 555/2014, em seu art. 32, parágrafo único, assegura ao militar estadual o direito à remuneração do menor posto ou graduação titular da função exercida, nos casos de designação formal para função privativa de grau hierárquico superior.

4. O Decreto Estadual no 2.294/2014, que regulamenta a Lei Complementar no 386/2010, classifica a função de Comando de Companhia como privativa de Capitão, reforçando a obrigatoriedade de contraprestação remuneratória ao militar de posto inferior designado para tal atribuição.

5. Comprovada a designação formal do autor por ato administrativo e o efetivo exercício das atribuições típicas do posto de Capitão por período superior a dois anos, impõe-se o reconhecimento do direito à diferença de subsídio, independentemente de requerimento administrativo prévio.

6. A ausência de pagamento da diferença remuneratória no período é demonstrada nos autos por meio de contracheques e tabela salarial.

7. A fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC, é adequada diante da natureza da condenação ilíquida.

8. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada no reexame necessário.

IV. Dispositivo

9. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 555/2014,
arts
. 31 e 32, parágrafo único; Decreto Estadual no 2.294/2014; CPC, art. 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

(N.U 1017545-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO –
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO)
– RECONHECIMENTO DEVIDO– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que
titulariza

aquela
função. (N.U 1020475-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Logo, não havendo controvérsia sobre o exercício da função, nem sobre a sua natureza privativa de Capitão PM, conforme Decreto Estadual no 2.294/2014, o qual expressamente estabelece que o comando de companhias é função reservada a oficiais com esse posto.

No tocante à alegada incompetência da autoridade signatária, cumpre destacar que a Portaria no 091/QCG/DGP/2017 foi expressamente emitida com base na Portaria no 722-QCG-DGP/2016, a qual delegou ao Comandante-Geral Adjunto competência para designações de Comandos de Companhia, Pelotões, Núcleos e demais funções administrativas afetas às
OPMs
(id. 304996908).

A delegação de competência é prática consagrada na Administração Pública. O Comandante-Geral Adjunto, no exercício regular da função de substituto legal, atuava amparado por delegação expressa do titular do cargo máximo da corporação, conforme prevê o art. 9o da Lei Complementar no 386/2010.

Assim, revela-se absolutamente incabível a tese de vício de competência, porquanto: i) houve delegação regular e expressa de atribuição;
ii
) não houve qualquer impugnação contemporânea ao exercício da função;
iii
) a Administração Pública beneficiou-se do serviço prestado pelo militar, sem qualquer contestação; e
iv
) não cabe à Fazenda Pública se valer da própria torpeza para negar efeitos a atos por ela praticados ou aceitos, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Estado apelante invoca, com propriedade, o princípio da legalidade, disposto no art. 37,
caput
, da Constituição da República. Contudo, sua aplicação deve observar interpretação sistemática e finalística, em consonância com os princípios da boa-fé, moralidade administrativa, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Aplicar a legalidade de forma isolada e literalista, como pretende o apelante, equivaleria a permitir que a Administração se beneficiasse da força de trabalho de um oficial em função superior, sem remunerá-lo conforme previsto na legislação, esvaziando a própria finalidade protetiva do art. 32 da LC 555/2014.

Logo, mesmo que se cogitasse alguma imperfeição formal na designação (o que não se reconhece), não haveria como legitimar o não pagamento das diferenças remuneratórias, sob pena de violação à segurança jurídica e à equidade que devem nortear a relação entre Administração e servidor público.

Por fim, corretamente o juízo de origem delimitou o período a ser indenizado, respeitando a prescrição quinquenal, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A apuração dos valores devidos foi remetida à fase de liquidação de sentença, assegurando-se ampla oportunidade de contraditório e fiscalização pela Fazenda Pública, sem configurar risco de excesso ou ilegalidade.

Quanto aos encargos de mora e correção monetária, bem observou o juízo de piso que devem observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810, RE 870.947.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida conforme já reconhecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 4o, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025